Tribunal: TJMT
Processo: 1023627-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023627-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARISVALDO PUREZA BARROS - CPF: 330.093.332-34 (APELADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. REDUÇÃO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para condená-las ao pagamento de 60% do capital segurado e R$ 10.000,00 por dano moral, em decorrência de invalidez parcial permanente sofrida pelo autor após acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o percentual aplicado para a indenização securitária condiz com os parâmetros estabelecidos pela tabela da SUSEP; e

(ii) saber se há configuração de dano moral indenizável em razão da conduta da seguradora e, em caso positivo, se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A aplicação dos percentuais da Tabela da SUSEP é obrigatória nos contratos de seguro de vida em grupo, conforme interpretação consolidada pelo STJ. A perícia apontou invalidez parcial nos dedos da mão esquerda, cujos graus de comprometimento aplicados aos respectivos índices da tabela resultam em percentual de 32,75% do capital segurado, e não 60%.

4. A recusa injustificada da seguradora em indenizar o segurado em prazo razoável, mesmo diante da comprovação do sinistro, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, notadamente em razão do agravamento da vulnerabilidade do segurado.

5. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando passível de majoração ou redução.

6. A pretensão de majoração dos honorários recursais formulada pelo recorrido não pode ser acolhida, ante o parcial provimento do recurso, nos termos da tese firmada no Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização securitária para R$ 7.535,39 (32,75% do capital segurado), mantidos os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1023627-92.2021.8.11.0003), ajuizada contra as apelantes por ARISVALDO PUREZA BARROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-las ao pagamento da indenização securitária correspondente a 60% do capital segurado individual (R$ 23.008,85), acrescida de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 337407969).

Em suas razões recursais, as apelantes alegam equívoco no cálculo da indenização securitária, sustentando que o laudo pericial e a tabela da SUSEP indicam o percentual de 32,75%, e não 60%, como fixado na sentença.

Argumentam que o valor correto seria de R$ 7.535,39, resultante da aplicação dos percentuais de invalidez apurados no laudo pericial sobre os valores previstos na tabela SUSEP para cada segmento corporal afetado.

Asseveram que o laudo pericial apontou déficit funcional moderado (50%) nos três primeiros dedos da mão esquerda e intenso (75%) no quarto dedo, percentuais que, aplicados aos índices da tabela SUSEP (25%, 15%, 12% e 9%), conduzem ao percentual total de 32,75%, e não ao patamar de 60% utilizado na decisão recorrida.

Sustentam, ainda, a inexistência de danos morais, uma vez que a seguradora adotou as medidas regulares de regulação do sinistro, tendo inclusive ofertado administrativamente o valor proporcional ao apelado, o qual se recusou a recebê-lo, sob a alegação infundada de possuir capital segurado de R$ 100.000,00.

Subsidiariamente, afirmam que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é desproporcional, por superar inclusive o montante indenizatório devido a título de IPA, impondo-se, ao menos, sua redução.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso, para que: (a) seja reduzido o valor da indenização securitária para R$ 7.535,39, mediante correta aplicação da tabela SUSEP; (b) seja afastada a condenação por danos morais; ou, subsidiariamente, (c) seja reduzido o valor da indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo (cf. Id. no 337407970).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, apresentando pedido contraposto para majoração dos danos morais para R$ 30.000,00, além de requerer a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em sede recursal (cf. Id. no 337407972).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) o percentual a ser aplicado para cálculo da indenização securitária e (ii) a existência ou não de danos morais indenizáveis, bem como o quantum arbitrado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Tal entendimento se estende às seguradoras, especialmente quando se trata de contrato de seguro de vida em grupo, como no caso em análise.

Conforme se depreende da petição inicial, o autor, ora apelado, era funcionário da empresa Salas Incorporações Ltda., a qual contratou seguro coletivo para seus empregados junto à seguradora apelante, conforme apólice no 000186037544.

É incontroverso nos autos que o autor sofreu acidente de trabalho em 22/09/2020, resultando em amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda e perda de funcionalidade de outros dedos, conforme documentado na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e nos laudos médicos acostados.

A sentença fixou a indenização em 60% do capital segurado individual; todavia, o laudo pericial evidenciou que o autor sofreu invalidez permanente parcial em diferentes graus nos dedos da mão esquerda.

Conforme apurado pela perícia técnica, houve comprometimento de grau médio (50%) no 1o, 2o e 3o dedos, e de grau intenso (75%) no 4o dedo, onde ocorreu a amputação parcial.

A aplicação da tabela da SUSEP, que estabelece percentuais específicos para cada segmento corporal afetado, é medida que se impõe no presente caso.

Segundo referida tabela, a perda total do 1o dedo (polegar) corresponde a 25% do capital segurado, a perda total do 2o dedo (indicador) corresponde a 15%, a perda total do 3o dedo (médio) corresponde a 12%, e a perda total do 4o dedo (anelar) corresponde a 9%. Considerando que a invalidez não foi total em cada dedo, mas parcial nos percentuais acima indicados, o cálculo correto deve ser realizado da seguinte forma:

Para o 1o dedo: 25% (tabela) x 50% (grau médio) = 12,5%

Para o 2o dedo: 15% (tabela) x 50% (grau médio) = 7,5%

Para o 3o dedo: 12% (tabela) x 50% (grau médio) = 6%

Para o 4o dedo: 9% (tabela) x 75% (grau intenso) = 6,75%

Somando-se os percentuais, chega-se ao total de 32,75% do capital segurado individual, e não 60%, como fixado na sentença.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgamento do REsp 1727718/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018.

Nesse sentido:

“A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Assim, considerando que o capital segurado individual é de R$ 23.008,85, a indenização devida é de R$ 7.535,39, impondo-se a reforma da sentença nesse aspecto.:

No tocante ao segundo ponto controvertido, referente aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma.

A seguradora apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, pois analisou o caso e ofereceu valor proporcional ao autor. Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que, mesmo após mais de 12 meses do acidente, não houve o pagamento da indenização securitária, obrigando o autor a recorrer ao Judiciário para obter seu direito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido de forma reiterada que a recusa injustificada de cobertura securitária pode configurar dano moral, especialmente quando agrava a situação de vulnerabilidade do segurado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento. 3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2104773 TO 2022/0102767-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No caso concreto, o autor sofreu acidente de trabalho que resultou em amputação parcial de um dedo e perda de funcionalidade de outros, situação que por si só já lhe causou transtornos físicos e emocionais significativos. A demora injustificada da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária, mesmo após a comprovação inequívoca do sinistro, agravou sua situação de vulnerabilidade, causando-lhe angústia e frustração que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Ademais, é importante ressaltar que o contrato de seguro é, por sua própria natureza, um contrato de boa-fé por excelência, no qual a seguradora assume o compromisso de garantir o pagamento da indenização em caso de sinistro, justamente para proporcionar segurança e tranquilidade ao segurado em momentos de adversidade. Quando a seguradora se esquiva de cumprir sua obrigação contratual, especialmente em situação de evidente vulnerabilidade do segurado, como no caso em análise, resta configurado o dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor. Não se mostra excessivo como alegam as apelantes, nem insuficiente como sustenta o apelado em seu pedido contraposto.

Os critérios utilizados para fixação do quantum indenizatório devem levar em conta a condição econômica das partes, a gravidade do fato, o grau de culpa do ofensor e a extensão do dano, sempre observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em análise, o valor arbitrado atende a esses parâmetros, não comportando redução nem majoração.

Ressalte-se que a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo apelado em suas contrarrazões, verifica-se que, nos termos do Tema 1059 do STJ, “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Considerando que o recurso está sendo parcialmente provido para reduzir o valor da indenização securitária, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização securitária de 60% para 32,75% do capital segurado individual, fixando-o em R$ 7.535,39, mantendo-se os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026